Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704188-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON WILLEE SILVA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEIVID ERBERT OLIVEIRA, ALISSON PEREIRA DO ROZARIO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMERSON WILLEE SILVA DE ARAUJO, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e a que indeferiu o pleito de revogação. Os impetrantes relatam os fatos e dizem que o crime ocorreu em 16/02/2021, sendo que no dia 24/02/2021 o paciente apresentou-se espontaneamente na delegacia, para narrar sua versão. Em 06/08/2021 o Ministério Público ofereceu a denúncia, a qual foi recebida em 09/08/2021 pelo Juízo, que determinou a citação do paciente, não tendo havido nenhuma discussão a respeito de prisão. Após a expedição do mandado de citação, foi informado que o paciente não foi citado porquanto não foi localizado, ocasião em que o Ministério Público requereu a suspensão do processo e a prisão do paciente, a qual foi decretada pela autoridade coatora. O paciente contratou sua defesa que apresentou resposta à acusação e informou endereço atualizado nos autos, bem como requereu a revogação da prisão preventiva, dizendo que apresentou justificativa plausível para que ele não estivesse no endereço informado, porém o Juízo indeferiu o pleito. Afirmam que não estão presentes o fumus comissi delitcti e o periculum libertatis. Asseveram que o mandado de prisão está pendente de cumprimento e dizem que deve ser expedido contramandado, rebatendo, ainda, o argumento do Juízo no sentido de que o paciente poderia ter deixado endereço atualizado e requerido sigilo, dizendo que se trata de pessoa leiga. Dizem que, quando da citação, o paciente teria mudado de endereço, porque sua antiga residência fica próxima à da vítima e de seus familiares e sua permanência lá colocaria em risco sua vida, afirmando que inexiste prova de que ele queira se esquivar da aplicação da lei penal. Sustentam que foram usadas as provas colhidas no inquérito policial para manter a prisão, como os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do paciente, sendo que a palavra do acusado deve ser utilizada em seu favor até que o Ministério Público possa comprovar as alegações constantes da denúncia. Afirmam, ainda, que os irmãos da vítima são “conhecidas do judiciário”, e posteriormente um deles estava com a arma de fogo portada por ela no momento de sua morte. Dizem que a liberdade é a regra, o paciente trabalha como auxiliar de serviços gerais, não tem vida voltada para as práticas delitivas e possui uma filha que depende de seu sustento, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a prisão do paciente, com expedição de contramandado. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição por outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32596796). É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não há prova de que ele pretenda se esquivar da aplicação da lei penal, bem como dizem que ele apresentou justificativa para não estar no endereço procurado, constituiu defesa técnica e apresentou novo endereço, razões pelas quais requerem a revogação da prisão, com expedição de contramandado, ou substituição por outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária pelos fundamentos acima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia narra os fatos atribuídos ao paciente nos seguintes ternos: “No dia 16.2.2021 (terça-feira), por volta de 20h30, na QNN 7, Conjunto I, via pública, Ceilândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Juraci Vieira Júnior, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito de ID 91895579, que foram causa eficiente da morte da vítima. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado furtivamente observou e esperou que a vítima se distraísse, atentando contra a vida de Juraci em situação na qual não lhe era previsível o ataque. Da dinâmica dos fatos Segundo apurado, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Juraci enquanto a vítima manuseava o celular. Após, fugiu do local. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia EMERSON WILLEE SILVA DE ARAÚJO como incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal. Ademais, a denúncia foi recebida pelo Juízo. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado, pois ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e fundamenta a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. No caso do paciente, além de se tratar de crime hediondo, qualificado, praticado de inopino, consoante narrado pelas testemunhas e descrito pelo Juízo, o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos para ser citado, razão pela qual o Ministério Público requereu sua prisão preventiva e a autoridade coatora a decretou, ressaltando que seu paradeiro é ignorado, além de ter mencionado sua anterior condenação por lesão corporal, nos seguintes termos: (...) “Com efeito, o denunciado foi procurado nos endereços constantes dos autos e, não obstante os esforços empreendidos para sua localização, não se logrou êxito nas diligências realizadas, a fim de ser citado pessoalmente, motivo pelo qual se operou a citação editalícia. Citado por edital, o acusado não compareceu nem constituiu advogado (ID 105566588), razão pela qual faz incidir, na espécie, a norma disposta no art. 366 do Código de Processo Penal, a qual prevê que: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção de provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 312.” Com relação ao requerimento de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, verifico que deve ser deferido, visto que os fatos ocorreram em 16/2/2021 e, de fato, a prova testemunhal, por sua própria natureza, tem sua eficácia reduzida com o decurso dos anos, tendo em vista a dificuldade das pessoas de se lembrarem dos fatos com o passar do tempo. Outrossim, diante da grande mobilidade observada na população do Distrito Federal, em especial a da região de Ceilândia, verifica-se que a antecipação da produção das provas será útil para que se a frustração das diligências no momento de localização das testemunhas arroladas. Desse modo, não se pode correr o risco de perecimento da prova oral e de omissão Estatal para apurar a verdade sobre os fatos. Pelo exposto, com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas, DETERMINO A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, E A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO ACUSADO EMERSON WILLEE SILVA DE ARAÚJO, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. (...) No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado, por intermédio das declarações prestadas pelas testemunhas Izabel e Fernanda, bem como pelo interrogatório do acusado, que confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelos fatos, até então indicados nos autos, o representado, em tese, praticou o delito de homicídio consumado, com recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo e em via pública. Ademais, de acordo com a FAP juntada aos autos, o acusado já foi condenado por lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Ainda, consta inquérito policial instaurado contra réu pela prática dos delitos previstos no art. 303, §2° e art. 305, ambos da lei 9503/97. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Outrossim, a prisão do acusado poderá evitar que ele volte a sua reiteração criminosa. Por conseguinte, no presente caso, é imperioso que se assegure a aplicação da lei penal. Consta nos autos que o representado, não foi encontrado para ser citado, e seu paradeiro é ignorado. Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON WILLEE SILVA DE ARAÚJO, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal” – negritos nossos. Do mesmo modo, a autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar do paciente, com os fundamentos a seguir colacionados: (...) “Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado, neste átimo processual. É certo que o acusado compareceu espontaneamente perante a Autoridade Policial; contudo, não deixou endereço atualizado, para que pudesse ser localizado para sua citação pessoal. Destaque-se que ele poderia ter atualizado e requerido o sigilo de seu endereço, perante o Delegado de Polícia ou diretamente no cartório deste Juízo. Além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente destacou que houve a prática, em tese, do delito de homicídio na modalidade consumada, com a utilização de arma de fogo, em via pública e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, crime hediondo, portanto. Destaque-se que a genitora da vítima, IZABEL, ID 86839500 dos autos principais, ao prestar suas declarações, informou que o requerente havia passado de bicicleta, pelo local, por umas quatro vezes antes, no intuito de escolher o melhor momento para o ataque. Além disso, relatou que seu filho foi pego de surpresa, sem qualquer chance de se defender, pois se encontrava distraído, manuseando o aparelho celular. Também se mencionou na decisão que, “de acordo com a FAP juntada aos autos, o acusado já foi condenado por lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Ainda, consta inquérito policial instaurado contra o denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 303, §2°, e art. 305, ambos da lei 9503/97”. Convém salientar ainda que a informação de que a vítima estaria na posse de uma arma de fogo, no momento dos fatos ora apurados, surgiu de uma denúncia anônima, cuja credibilidade deverá ser aferida ao longo da instrução processual, bem como a possibilidade de o postulante ter agido acobertado pela legítima defesa, ainda que putativa. Dessa forma, ao menos por ora, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública” Assim, observa-se que as decisões anotaram a gravidade concreta da conduta, especificando-a, mencionando o depoimento das testemunhas e as circunstâncias do crime, bem como registraram que o paciente foi procurado em vários endereços e não foi localizado. Impende salientar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em razão das circunstâncias do crime, e de sua condenação anterior por lesão corporal anotada pelo Juízo, o que demonstra destemor e revela sua periculosidade, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como não há que se cogitar de substituição por prisão domiciliar, porquanto, embora comprovado que ele possui uma filha menor de 12 anos, não há demonstração de que é a única pessoa responsável pelos cuidados da criança, consoante exige o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à garantia de aplicação da lei penal, impende salientar que a segregação cautelar por esse fundamento visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos. Assim, o modo como o crime foi praticado, sua gravidade e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante anotado alhures, bem como mostra-se necessária para garantia de aplicação da lei penal, porquanto, embora tenha constituído posteriormente sua defesa, o paciente não foi encontrado no endereço dos autos quando procurado pelo Judiciário e, pelo que consta, ainda não foi preso. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022 18:06:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator